Tribunal: STF
Processo: ADI 683
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-24
Data de publicação: 1993-06-24

Ementa:
AÇÃO  DIRETA   DE  INCONSTITUCIONALIDADE   -  OBJETO  -
RESOLUÇÃO  DE ÓRGÃO DO PODER JUDICIARIO - NORMATIVIDADE - REAJUSTE DE
VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 1990 - INDICE INFLACIONARIO DO PERIODO
DE  15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 1990. Ganha contornos normativos
decisão  de tribunal que,  presente alteração  na politica de revisão
geral  de vencimentos perpetrada  em data anterior  ao mes alusivo ao
das  remunerações, determina  a observancia  de indice  resultante de
legislação revogada, fazendo-o de forma linear, ou seja, em relação a
todo corpo de servidores. E o caso do ato de tribunal no que implicou
abandono  da legislação em vigor  na data da aquisição do direito aos
vencimentos  - Medida  Provisoria n.  154/90, transformada  na Lei n.
8.030/90,  e dispos sobre a aplicação de indice que, a época, carecia
de sustentação legal. Descabe confundir periodo a ser pesquisado para
efeito  de fixação do indice inflacionario com a aquisição do direito
em si a percepção dos vencimentos devidamente corrigidos.